Tribunal: TJBA
Processo: 8034051-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034051-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EVERALDO GUIMARAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAISA VICTORIA GUEDES DE AGUIAR RIBEIRO, HELDER COELHO PORTO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE.
INAPLICABILIDADE DO CDC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PEMBROLIZUMABE. IMUNOTERAPIA ADMINISTRADA POR INFUSÃO ENDOVENOSA. TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO DE USO AMBULATORIAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA (ART. 12, II, “G”, LEI Nº 9.656/1998). ILICITUDE DA NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECUSA INDEVIDA EM CONTEXTO DE GRAVIDADE ONCOLÓGICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, COM ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8034051-77.2023.8.05.0001
,

tendo como Apelante

ESTADO DA BAHIA

e Apelado

EVERALDO GUIMARAES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR